Tribunal: TJDFT
Processo: 0001633-02.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0001633-02.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Diga o exequente sobre os cálculos judiciais de ID: 29557050, observando ainda a concordância manifestada pelo DF no ID: 30644895. Brasília, 15 de novembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador